Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IMÓVEL GRAVADO COM INDISPONIBILIDADE. ABANDONO. POSSE DE TERCEIRO. BOA-FÉ. IMISSÃO NA POSSE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. ATUAÇÃO DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.
1. É devida a reunião de processos para julgamento simultâneo quando observada a presença da mesma causa de pedir em ambos os feitos, qual seja, a posse exercida pela parte ré no imóvel de propriedade do autor. A reunião das ações cumpre o papel de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, na forma prevista no §3o do art. 55 do CPC.
2. A indisponibilidade gravada sobre um bem imóvel, com amparo na Lei de Improbidade Administrativa (art. 7o da Lei 8.429/92), impede a sua alienação, como forma de assegurar ressarcimento de provável dano em virtude de lesão ao patrimônio público. No entanto, a medida não cria obstáculo à conservação do bem pelo proprietário, tampouco a tomada de outras medidas acautelatórias pela União ou pela autoridade administrativa interessada na permanência da garantia.
3. O abandono do bem pelo proprietário e por aquele a quem interessava a medida acautelatória gera a consequência jurídica da perda da posse, diante do exercício da posse por terceiro de boa-fé, conforme previsto no art. 1.223 do Código Civil.
4. A inércia em conservar bem imóvel, abandonando-o por quase vinte anos, cria situação jurídica que autoriza, por força da regra constitucional que privilegia a função social da propriedade, a permanência da ré na posse do bem, em observância ao disposto no art. 5o, inc. XXIII da CF.
5. A expressa manifestação da União quanto à ausência de interesse na causa, por não ser proprietária do imóvel, autoriza a conclusão de que a indisponibilidade do bem, embora visasse assegurar ressarcimento eventual, não objetiva garantir a posse sobre o mesmo bem e sobre ela não produz efeito.
6. A posse exercida de boa-fé não viola direito e, portanto, afasta a prática de ato ilícito que autorizaria o reconhecimento do direito à indenização por supostos danos materiais pelo tempo de fruição do imóvel.
7. O proprietário não possuidor não detém legitimidade para cobrar parcelas de IPTU não pagas durante o tempo em que o imóvel esteve sob a posse de terceira, visto que o possuidor possui a obrigação de adimplemento dos impostos incidentes sobre o imóvel.
8. A atuação do advogado da ré revel durante a audiência de instrução e julgamento e na apresentação de alegações finais autoriza a condenação da parte contrária, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. São, portanto, fixados honorários advocatícios de sucumbência na ação indenizatória, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
9. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios, devidos em ambas as ações, são majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
10. Apelos do autor desprovidos. Apelo da ré provido.